Tribunal: TJES
Processo: 5010026-62.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010026-62.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: MARILENA DE CASTRO FERREIRA e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. CASO FORTUITO EXTERNO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RESPONSABILIDADE AFASTADA NOS TERMOS DO ART. 14, § 3º DO CDC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de ação ajuizada que, em sede de liminar, requereu que as rés fossem compelidas a suspender os procedimentos de descontos referentes aos empréstimos, e fosse oficiado o INSS para que suspendesse os descontos no benefício previdenciário da parte autora, sob pena de multa diária no valor de R$200,00. No mérito, sustenta em síntese, que recebeu ligação de suposto funcionário da loja Havan, que lhe ofertou cartão de crédito, com limites e sem anuidade. Que a autora aceitou e por isso enviou por WhatsApp sua assinatura facial eletrônica e fotos dos seus documentos pessoais. Ocorre que, depois do procedimento, teve créditos provenientes do BANCO C6 CONSIGNADO S.A. em sua conta bancária nº 4.189-3, Ag. 4559-4 do Banco do Brasil S/A, onde recebe o seu benefício, relativos a dois supostos empréstimos: um no valor de R$11.983,72 em 28/11/2022; e outro de R$ 11.868,73 no dia 29/11/2022. Que a Autora verificou que os descontos em seu benefício passaram a ser realizados em 01/2023. Que a Autora passou a receber diversas ligações solicitando a devolução das quantias disponibilizadas, e, sendo assim, como não havia contratado qualquer empréstimo, aceitou devolver a quantia. Então, foi enviado um boleto, no valor de R$11.863,75 que foi pago pela Autora tendo como beneficiário o 1° Requerido. Que a Autora procurou o PROCON para maiores esclarecimentos. Que a Havan informou que não existe cadastro em nome da Autora. A instituição bancária, ora 2ª Requerida informou que os contratos consignados são válidos, pois realizados com assinatura, com apresentação do documento pessoal, aceite dos termos de uso e o envio de biometria facial. A instituição Nu Pagamentos, admitiu que na esfera administrativa uma pessoa teria se utilizado indevidamente dos dados da consumidora, abriu um cadastro em sua base de clientes, sendo que o cadastro foi cancelado logo após a reclamação no PROCON. Que estelionatários, passando-se como prepostos integrantes da 1° Requerida, teriam tentado fazer empréstimo consignado junto ao Nu Bank, mas não obtiveram êxito, porém, tendo conseguido perante o Banco C6. Por fim, requer a declaração de nulidade dos contratos e a inexistência de débito, o reconhecimento de amostra grátis dos valores depositados sem a sua solicitação, a devolução em dobro dos valores já descontados de seu benefício, bem como a indenização por danos morais.

2. Ressalte-se que a parte autora promoveu a devolução do valor de
R$11.863,75, referente ao segundo depósito em sua conta bancária, através do
pagamento de boleto encaminhado pela 1ª Requerida, ATUAL INTERMEDIAÇÕES FINANCEIRAS LTDA. Quanto ao valor de
R$11.983,72,
referente ao primeiro depósito em sua conta corrente, promoveu o depósito judicial.

3. Sentença de primeiro grau que
julgou parcialmente procedente o pedido para condenar as requeridas a promoverem o cancelamento dos contratos consignados objeto da lide e condenar as rés, solidariamente, a título de danos materiais, no importe de R$3.222,34, referente aos descontos efetuados em seu benefício previdenciário relativo aos contratos, já na forma dobrada e, por último, condenar as requeridas, a título de danos morais, no importe de R$5.000,00. Julgou, ainda, extinto o pedido contraposto formulado pelo 2º Requerido, quanto à devolução do valor de R$11.868,73, referente ao segundo depósito, efetuado em 29/11/2022, posto que não poderia o Requerido figurar como autor em sede de Juizados Especiais. Ademais, autorizou o 2º Requerido a levantar o depósito judicial.

4.
Recurso inominado interposto pelo banco requerido,
onde requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, requer a minoração dos danos morais arbitrados.

5. De fato, não restou demonstrada a prática de ato ilícito ultimado pelas requeridas. Trata-se de fraude virtual praticada por terceiros. Restou demonstrado que a parte autora não adotou as cautelas mínimas no momento, acreditando estar conversando com a loja requerida Havan. A responsabilidade civil do fornecedor de serviços prescinde da comprovação da sua culpa, contudo, não dispensa a existência do nexo causal entre a conduta lesiva e o dano. Ausência de responsabilidade das requeridas. Não restou demonstrada falha de segurança nos serviços disponibilizados, como vazamento de informações por parte da instituição demandada. Insta frisar que, do que se exige do homem médio, percebe-se o açodamento da requerente, que, sem a devida cautela pelo aplicativo “WhatsApp”, forneceu ao estelionatário dados pessoais, bem como, assinatura facial, que facilitou a concretização do ilícito.

6. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. Sentença reformada para julgar improcedente a indenização de danos morais e danos materiais. No mais, mantenho os demais termos da sentença, quanto a determinação de cancelamento dos contratos e a autorização para que a 2ª requerida promova o levantamento do valor depositado judicialmente.

7. Sem custas e honorários, ante o parcial provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)